Tribunal: TJSP
Processo: 2172708-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento provisório de sentença - Decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelos executados contra decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo à impugnação - Inconformismo dos executados - Acolhimento - Presença dos requisitos do art. 525, § 6o, do CPC - A garantia (depósitos judiciais) é suficiente, os fundamentos da impugnação são

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento provisório de sentença - Decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelos executados contra decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo à impugnação - Inconformismo dos executados - Acolhimento - Presença dos requisitos do art. 525, § 6o, do CPC - A garantia (depósitos judiciais) é suficiente, os fundamentos da impugnação são relevantes e o prosseguimento do cumprimento de sentença, com eventuais atos de execução forçada, por exemplo, o bloqueio de recursos financeiros, é manifestamente suscetível de causar ao executado (agravantes) grave dano de difícil ou incerta reparação - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2172708-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes
SWISS PARK MANAUS INCORPORADORA LTDA. e RICARDO ANVERSA e
agravado EDUARDO HENRIQUE PAVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2172708-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: SWISS PARK MANAUS INCORPORADORA LTDA. e
RICARDO ANVERSA
AGRAVADO: EDUARDO HENRIQUE PAVÃO
COMARCA: MARÍLIA
JUÍZA PROLATORA: PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE OLIVEIRA
Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento provisório
de sentença - Decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos pelos executados contra decisão que deixou de atribuir
efeito suspensivo à impugnação - Inconformismo dos
executados - Acolhimento - Presença dos requisitos do art. 525,
§ 6o, do CPC - A garantia (depósitos judiciais) é suficiente, os
fundamentos
da
impugnação
são
relevantes
e
o
prosseguimento do cumprimento de sentença, com eventuais
atos de execução forçada, por exemplo, o bloqueio de recursos
financeiros, é manifestamente suscetível de causar ao
executado (agravantes) grave dano de difícil ou incerta
reparação - Decisão reformada - Recurso provido.
VOTO No 32924
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, em fase de
cumprimento provisório de sentença, rejeitou os embargos de
declaração opostos pelos executados contra deliberação que deixou
de atribuir efeito suspensivo à impugnação.
Inconformados, os executados inicialmente falam a
respeito da higidez dos embargos de declaração opostos na origem.
Em seguida, pontuam que ocorreu o trânsito em julgado do capítulo
da sentença que condicionou a distribuição antecipada de lucros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
3
sociedade à disponibilidade de caixa ou até deliberação assemblear
em contrário. Nesse ponto, ressaltam que o recurso de apelação
interposto pelo adverso somente devolveu a discussão sobre a
natureza jurídica dos valores pagos, se pró-labore ou antecipação
de lucros. Também mencionam que efetuaram depósito no valor de
R$ 100.000,00, nos autos principais, além de R$ 24.159,99, sendo
que tais recursos garantem o juízo, tanto que pleitearam "ao Relator
da apelação que transfira o valor depositado judicialmente para uma conta
judicial vinculada ao cumprimento de sentença". Destacam que o
pretendido efeito suspensivo à impugnação deve prevalecer a partir
da assembleia (27 de abril de 2020). Informam que esse
requerimento não deve ser analisado sob a ótica exclusiva do art.
525, § 6o, do CPC, pois a discussão diz com a eficácia do
cumprimento provisório. Pedem antecipação da tutela recursal.
O recurso foi processado com a tutela almejada (fls.
19/21). A contraminuta foi juntada a fls. 25/34.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 158, 213/217 e 260/261 dos autos de origem. O
preparo foi recolhido (fls. 13/15).
É o relatório do necessário.
2 - O título judicial acolheu em parte a pretensão
deduzida pelo autor (agravado), na fase de conhecimento, "para
condenar a requerida a pagar ao autor, mensalmente, a importância mínima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
4
R$ 50.000,00, a título de distribuição antecipada de lucros, desde que haja
disponibilidade de caixa e até que haja deliberação em contrário em
assembleia. Em consequência, mantenho a tutela jurisdicional antecipadamente
concedida, anotando-se que as retiradas mensais dos sócios deverão ser
contabilizadas como distribuição antecipada de lucros no fechamento do ano",
nos termos da sentença proferida em abril de 2019 e copiada a fls.
59/64, do incidente de cumprimento.
Em 4 de junho de 2020, na pendência do recurso de
apelação interposto exclusivamente pelo autor (agravado), ele deu
impulso ao incidente de cumprimento, noticiando que, após reunião
de sócios realizada em 27 de abril de 2020, "ficou deliberado que a
distribuição de lucros seria realizada ao final do exercício de 2020", o que, no
seu entender, contraria a tutela provisória concedida e
posteriormente confirmada na sentença.
Por conta disso, o agravado pleiteou a intimação dos
adversos, "para realizar o pagamento do valor principal R$ 50.000,00, referente
à remuneração do mês de maio (18) de 2020, mais o valor da multa diária, até
hoje, 04 de junho, em R$ 70.000,00, somando-se, assim, nesta data, o
montante de R$ 120.000,00" (fls. 6, do incidente).
Com a impugnação, os agravantes defenderam a
higidez da atual deliberação de sócios, destacando que o apelo não
questiona o tópico da sentença que condiciona o pagamento de
antecipação de lucros "até que haja deliberação em contrário em
assembleia". Os agravantes também pleitearam efeito suspensivo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
5
impugnação (fls. 141/156, do incidente).
A decisão a fls. 158, do incidente, assim examinou a
questão:
"Vistos,
Recebo o incidente de impugnação, sem suspender a prática de
atos executivos (art. 525, § 6o, do CPC).
Com efeito, a sentença é constituída de partes.
O pedido foi julgado procedente em parte e condenou a
requerida a pagar ao autor, mensalmente, a importância
mínima de R$ 50.000,00 a título de distribuição antecipada de
lucros, desde que haja disponibilidade de caixa e até que haja
deliberação em contrário em assembleia.
O recurso de apelação tem efeito suspensivo e devolutivo, a
menos no que diz respeito à tutela concedida antecipadamente,
que não terá efeito suspensivo.
A tutela antecipada foi mantida incondicionalmente e esta não
tem efeito suspensivo.
Sendo assim, deve a requerida cumprir a tutela antecipada, até
que o Egrégio Tribunal aprecie o recurso de apelação que, na
parte que previu a alteração da distribuição de lucros mediante
assembleia, tem efeito suspensivo.
À impugnação, no prazo de 15 dias."
Os agravantes opuseram embargos de declaração (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
6
160/166, do incidente), informando que efetuaram depósito judicial
complementar, para garantia da execução, e noticiando o
desprovimento do recurso de apelação, conforme acórdão
reproduzido a fls. 181/196, do incidente.
Após o contraditório (fls. 205/211, do incidente),
sobreveio a r. decisão agravada, que rejeitou os embargos de
declaração, com os seguintes fundamentos:
" (...) A decisão atacada não padece de vício de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material que enseje modificação
por esta via recursal.
De início, convém anotar que não há contradição na decisão
atacada em considerar que a tutela antecipada permaneceu
vigente durante a interposição do recurso de apelação,
mantendo-se a integridade dos seus efeitos.
Conforme se verifica a fls. 171/173, a decisão concessiva da
tutela de urgência determinou a distribuição de lucros mensais
no valor de R$ 50.000,00, cujo pagamento deveria ser
realizado pelos embargantes ao embargado no prazo de cinco
dias úteis, sob pena de incidência da multa de R$ 10.000,00.
A sentença proferida no processo de conhecimento (fls.
174/179)
condenou
os
executados
ao
pagamento
da
distribuição de lucros mensais na importância mínima de R$
50.000,00, condicionando-os à disponibilidade de caixa ou até
deliberação em contrário em assembleia, tendo confirmado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
7
tutela de urgência concedida.
O recurso de apelação foi interposto pelo embargado
pretendendo a alteração da sentença em relação à natureza da
verba devida de distribuição de lucros para pro-labore e,
também, para modificação do valor mensal de R$ 50.000,00
para R$ 100.000,00 (fls. 180/197), provocando a suspensão
dos seus efeitos em relação à matéria impugnada.
Portanto, apesar de o teor da sentença ser mantido pelo
acórdão proferido, haveria possibilidade de modificação quanto
à natureza da verba, desvinculando-a das condicionantes do
fluxo de caixa da empresa ou de deliberação ulterior em
assembleia e mantendo o pagamento mensal, caso reconhecido
a modificação de natureza da verba.
Neste contexto, até o julgamento do recurso, cuja publicação
do acórdão ocorreu somente em 22.06.2020, a modificação da
distribuição de lucros pelos embargantes não abala o decidido
quanto à tutela de urgência concedida. Portanto, caberia aos
embargantes o cumprimento da obrigação estabelecida
referente ao respectivo período, ou seja, ofertar o pagamento
mensal nos moldes da decisão concessiva da tutela de urgência
(fls. 171/173).
Outrossim, não há contradição na decisão atacada por não ter
sido atribuído efeito suspensivo à impugnação.
O artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, dispõe: 'A
apresentação
da impugnação
não impede a prática dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
8
executivos, inclusive os de expropriação,
podendo o juiz, a
requerimento
do executado e desde que garantido juízo com
penhora, caução ou depósito suficientes,
atribuir-lhe efeito
suspensivo,
se os seus fundamentos
forem relevantes e se o
prosseguimento
da execução for manifestamente
suscetível de
causar ao executado grave dando de difícil ou incerta
reparação '.
Note-se que os embargantes informaram que realizaram nos
autos do processo de conhecimento o depósito da quantia de
cem mil reais referente à distribuição de lucros do ano de 2002
[sic], cuja quantia deveria ser rateada entre o embargante e o
embargado em partes iguais, no caso de procedência do
incidente instaurado e, se improcedente, retornar à empresa.
Posteriormente, os embargantes apresentaram comprovante de
depósito na quantia de R$ 24.159,99 (fls. 168/169), ao instruir
o recurso interposto.
Em que pese o informado pelos embargantes com relação ao
depósito na quantia de R$ 100.000,00, realizado a fls.
5549/5550, referido valor está vinculado aos autos do processo
de conhecimento, o qual ainda tramita na 2a instância, não
sendo viável a transferência da respectiva quantia para este
incidente.
Desta forma, pode-se considerar que a caução prestada neste
incidente não é suficiente para assegurar o pagamento do
débito, cujo valor perseguido perfaz o montante de R$
120.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
9
Portanto, também correta a decisão atacada neste sentido, até
porque sequer havia nos autos o depósito da quantia de fls.
168/169.
De outro lado, também não procede o argumento dos
embargantes ao tentar desvincular a aplicação do artigo 525,
6o do Código de Processo Civil ao caso.
Ainda que se considere a natureza do incidente como
cumprimento da sentença de obrigação de fazer, o artigo 536,
§ 4o, do CPC, admite a aplicação das regras referentes à
impugnação ao cumprimento de sentença previstas no artigo
525.
Deste modo, levando-se em conta os requisitos legais previstos
no artigo 525, § 6o do CPC, verifica-se que cabe ao juiz avaliar
mediante as provas apresentadas a necessidade de atribuição
do efeito suspensivo à impugnação ofertada.
Ressalte-se ainda que eventual levantamento do valor da multa
executada deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença
favorável à parte, nos termos do artigo 537, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Além disso, não há nos autos prova apresentada quanto à
incapacidade financeira dos embargantes, não havendo
demonstração de que o prosseguimento da execução possa
lhes gerar gravames, resultando em danos de difícil ou incerta
reparação.
Nessas condições, não é o caso também de reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
10
contradição neste aspecto quanto à decisão atacada, mantendo
o recebimento da impugnação sem os efeitos suspensivos
Note-se ainda que a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo é assente em rejeitar embargos de declaração com
efeitos meramente infringentes, o que se infere pelas
transcrições dos v. acórdãos a seguir:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
- Mandado de segurança -
Pretensão de desclassificar
vencedora de licitação porque
empresa do mesmo grupo econômico foi declarada inidônea e
impedida de licitar e contratar com a Administração
- Ausência
de
omissão,
contradição,

ou
obscuridade

-
Pretensão
infringente.
- Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1005174-09.2016.8.26.0229;
Relator (a): J. M.
Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Hortolândia
- 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento:
04/03/2020;
Data de Registro: 04/03/2020).
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento
- Execução
de título extrajudicial
- Decisão que rejeita impenhorabilidade

dos imóveis rurais dos executados
- Acórdão que a mantém -
Alegação de omissão e contradição
- Vícios inexistentes
-
Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o
intuito dos embargantes,
para que as questões decididas sejam
reapreciadas
à luz do que alegam, como se possível fosse rever
o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos -
Prequestionamento
explícito incabível - NCPC, art. 1025 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
11
Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
2002638-74.2020.8.26.0000;
Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento:
09/03/2020;
Data de Registro: 09/03/2020).
Por fim, pondero que eventual pretensão a alterações
decorrentes do inconformismo da parte deve ser objeto de
recurso próprio, não servindo os embargos de declaração para
esta finalidade."
O inconformismo comporta acolhida.
Efetivamente, conforme bem observado na decisão
recorrida, o art. 525, § 6o, do CPC, viabiliza a atribuição de efeito
suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, "se seus
fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for
manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou
incerta reparação", desde que garantido o juízo com penhora, caução
ou depósito suficientes.
Ao contrário do externado no decisum , a garantia
apresentada é suficiente, uma vez que os agravantes efetuaram
depósito judicial correspondente à distribuição de lucro do mês de
maio (em 4 de junho de 2020, fls. 5549/5550, dos autos principais),
após a reunião de sócios de 27 de abril de 2020. O valor depositado
garante o principal almejado no cumprimento de sentença, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
12
que esse depósito foi complementado a fls. 168/170, do incidente.
A vinculação do depósito aos autos principais não
impede que seja considerado como garantia, no incidente, pois é
viável a transferência do valor para os autos do cumprimento
provisório, conforme externado na decisão da E. Presidência da
Seção de Direito Privado, a fls. 5672, dos autos principais.
A indicação de que a quantia depositada nos autos
principais (R$ 100.000,00) deveria ser levantada somente após
deliberação a respeito da legalidade da reunião de sócios e
destinada "R$ 50.000,00 para Ricardo Anversa e R$ 50.000,00 para o sócio
Eduardo Henrique Pavão" (fls. 5548, dos autos principais), não
desqualifica o posterior argumento dos agravantes, no sentido de
que, com o depósito em complemento (R$ 24.159,99), "está
depositando judicialmente o valor da pretensão inicial de R$ 120.000,00, mais
10% de multa e 10% honorários de advogado, com correção monetária e juros
legais e são destinados para eventual satisfação da obrigação" (fls. 162, do
incidente).
Além disso, os fundamentos da impugnação são
relevantes.
Explica-e. A atenta leitura da sentença revela que,
embora mantida a tutela provisória concedida na decisão a fls.
443/445, dos autos principais, foi determinado que a quantia deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
13
ser contabilizada como distribuição antecipada de lucros e o
pagamento deve ser honrado, "desde que haja disponibilidade de caixa e
até que haja deliberação em contrário em assembleia".
A par do desprovimento do recurso de apelação do
agravado e da pendência de recurso especial, é certo que os efeitos
da sentença, incluindo-se as condicionantes indicadas, não foram
suspensos, a teor do que dispõe o art. 1.012, § 1o, V, do CPC.
Portanto, é consistente a tese dos agravantes, de que
a nova deliberação dos sócios é regular e eficaz, a partir da data da
reunião e independentemente do desfecho do recurso pendente de
julgamento.
Aliás, conforme observado na decisão inaugural deste
inconformismo, "a verificação de que o autor não obteve êxito no recurso de
apelação (acórdão a fls. 5593/5607, dos autos principais, j. em 09.06.2020)
apenas corrobora o acerto da sentença, cuja parte dispositiva expressamente
condicionou a distribuição antecipada de lucros à disponibilidade de caixa ou à
deliberação assemblear em sentido contrário" (item 2, a fls. 20/21).
Nesse contexto, sem extrapolar o efeito devolutivo e
com o foco no que dispõe o art. 525, § 6o, do CPC, é certo que o
prosseguimento desse cumprimento de sentença, com eventuais
atos de execução forçada, por exemplo, o bloqueio de recursos
financeiros, é "manifestamente suscetível de causar ao executado grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172708-27.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 32924b
14
dano de difícil ou incerta reparação".
Em suma, presentes os requisitos do art. 525, § 6o,
do CPC, impõe-se a reforma da decisão ora agravada, para
concessão de efeito suspensivo à impugnação.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator